Tribunal: TJSP
Processo: 2261906-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Ausência de prova idônea da insuficiência patrimonial – Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto – Cumprimento de sentença – Fixação de multa por litigância temerária – Cabimento diante da rediscussão de matéria preclusa mesmo após advertência do juízo singular – Incidência do art. 80, IV e VI do Código de Processo Civil – Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Ausência de prova idônea da insuficiência patrimonial – Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto – Cumprimento de sentença – Fixação de multa por litigância temerária – Cabimento diante da rediscussão de matéria preclusa mesmo após advertência do juízo singular – Incidência do art. 80, IV e VI do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261906-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, KOCHAB
INCORPORADORA LTDA e ELTANIN INCORPORADORA LTDA, é agravado
ERIC ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2261906-12.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 16720
Agravo de Instrumento no 2261906-12.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, KOCHAB
INCORPORADORA LTDA E ELTANIN INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: ERIC ANTUNES
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16720
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Ausência de
prova idônea da insuficiência patrimonial – Benesse
indeferida, evitando a malversação do instituto –
Cumprimento de sentença – Fixação de multa por
litigância temerária – Cabimento diante da rediscussão
de matéria preclusa mesmo após advertência do juízo
singular – Incidência do art. 80, IV e VI do Código de
Processo Civil – Recurso não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que no curso do cumprimento de sentença proferida em ação de
indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de
obra impôs ao executado o pagamento de multa de 5% do valor atualizado da
execução diante da litigância temerária objetivando, em resumo, o reexame e a
modificação do julgado com fundamento, em síntese, na necessidade de
concessão da benesse da gratuidade, na competência exclusiva do juízo
recuperacional para decidir a respeito da constrição de bens e na ausência de
litigância temerária, sendo incabível a multa.
Tempestivo, preparado e respondido.
Por primeiro, após o despacho de pág. 87, o
agravante providenciou o recolhimento das custas, tendo deixado de apresentar a
documentação determinada pelo relator, págs. 90/92, daí a ausência de prova
suficiente sobre a sua posição financeira, donde a impossibilidade da formação do
convencimento sobre a alegada hipossuficiência na acepção jurídica do termo, art.
98, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.o, LXXIV, da Constituição
Federal, benesse reservada às pessoas menos afortunadas, ficando indeferido o
pedido.
No mais, o agravante não recorreu da decisão
interlocutória que entendeu que o crédito perseguido fora constituído após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2261906-12.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 16720
deferimento do processamento da recuperação judicial, pág. 77 dos autos
principais, ficando preclusa a matéria.
E diante da notícia a respeito da ausência de
renovação do stay period, o juízo singular determinou que nova manifestação no
sentido de que o cumprimento de sentença deveria ser suspenso sem
determinação de renovação do stay period pelo juízo recuperacional seria tida
como litigância de má-fé, pág. 80, sendo deferido logo em seguida o bloqueio de
ativos financeiros com a conversão da constrição em penhora, págs. 88 e 94, tendo
o agravante apresentado manifestação alegando a necessidade de (i) extinção do
feito diante da novação e de (ii) habilitação do crédito na recuperação judicial, págs.
96/101.
De forma que muito embora o agravante não tenha
mencionado a necessidade de suspensão do processo, incontroverso que ele
pretendeu nesta peça rediscutir matéria já decidida anteriormente pelo juízo
singular a respeito da não sujeição do crédito ao plano de recuperação, já que
pleiteou a extinção do feito pela suposta ocorrência de novação, de modo que a
sua conduta se enquadrou nas hipóteses inseridas no art. 80, IV e VI do Código de
Processo Civil, autorizando a fixação da multa imposta na decisão recorrida,
sobretudo porque o juízo singular já tinha advertido a parte recorrente sobre a
possibilidade de reconhecimento da má-fé, prejudicados os demais argumentos
articulados.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator